Tribunal: STF
Processo: Rcl 65730
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Penal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 0006158-77.2019.8.26.0496.



    A defesa sustenta, em síntese, que o reclamante faz jus ao benefício de progressão para o regime aberto, mas está sendo mantido ilegalmente cumprindo pena em regime semiaberto. 



    Pleiteia, em sede liminar, concessão de prisão domiciliar ou, subsidiariamente, transferência imediata para o regime aberto.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56. 



    Com efeito, consta no ato impugnado que “não resultou satisfeito o requisito subjetivo exigido pelos artigos 33, § 2º, do Código Penal, e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, pois ausente o mérito do condenado, devendo ele permanecer no regime em que se encontra por mais tempo, com o escopo de melhor absorção da terapêutica penal em curso”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente